Tribunal: TJMT
Processo: 1013624-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013624-19.2023.8.11.0000
AGRAVANTES: MARIA ANGELICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO e OUTROS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À CODEVEDORES DE EMPRESA AGRACIADA PELA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DISPENSA DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS TERIA SIDO DELIBERADA E APROVADA PELA ASSEMBLEIA DE GERAL DE CREDORES – DELIBERAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ESTRITA À PARTE RECUPERANDA – INTERPRETAÇÃO ESTRITA QUE SE IMPÕE À LUZ DO ART. 59, CAPUT, ALÉM DO ART. 49, § 1° DA LEI N° 11.101/2005 E DA SÚMULA 581 DO STJ – CASSAÇÃO DA APROVAÇÃO DO PLANO ANTERIOR E DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO DE RECUPERAÇÃO – DELIBERAÇÃO ANTERIOR ANACRÔNICA E SUPERADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos autos da execução extrajudicial número 0006400-10.2015.8.11.0006, verifica-se que teria sido proposta a suspensão de todas as ações e execuções do Grupo Jacaré. Da literalidade do que consta no aditivo não há como estender a mencionada suspensão em favor da agravante Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro e da empresa Comércio de Sorvetes Jacaré Ltda., os quais não integram o mencionado Grupo beneficiado pela recuperação judicial, não podendo, deste modo, serem beneficiados com a suspensão somente deliberada em favor do mencionado grupo.
Caso fosse mesmo o caso, a deliberação para suspensão das ações e execuções contra os codevedores solidários deveria estar expressa na mencionada disposição, não cabendo interpretação diversa da estrita literalidade da referida benesse de suspensão ao mencionado Grupo Jacaré, mormente porque a Lei n° 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas, conforme disposição em seu art. 59, caput, além de que o art. 49, § 1° da Lei n°. 11.101/2005 é expresso no sentido de que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. Corroborando o apontamento acima, a Súmula 581 do STJ preleciona que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Ao analisar os autos da recuperação judicial número 1002456-41.2019.8.11.0006, observa-se existente decisão que faz expressa menção ao agravo de instrumento número 1016703-40.2022.8.11.0000 que cassou a decisão que teria homologado o plano de recuperação judicial, determinando a apresentação de novo plano de recuperação judicial, estando, portanto, anacrônica e superada a anterior proposta e deliberação de suspensão de todas as ações e execuções do Grupo Jacaré.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013624-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO - CPF: 274.498.741-72 (AGRAVANTE), COMERCIO DE SORVETES JACARE LTDA - ME - CNPJ: 17.138.537/0001-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ROSALVO CARNEIRO - CPF: 534.586.488-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À CODEVEDORES DE EMPRESA AGRACIADA PELA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DISPENSA DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS TERIA SIDO DELIBERADA E APROVADA PELA ASSEMBLEIA DE GERAL DE CREDORES – DELIBERAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ESTRITA À PARTE RECUPERANDA – INTERPRETAÇÃO ESTRITA QUE SE IMPÕE À LUZ DO ART. 59,
CAPUT
, ALÉM DO ART. 49, § 1° DA LEI N° 11.101/2005 E DA SÚMULA 581 DO STJ – CASSAÇÃO DA APROVAÇÃO DO PLANO ANTERIOR E DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO DE RECUPERAÇÃO – DELIBERAÇÃO ANTERIOR ANACRÔNICA E SUPERADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos autos da execução extrajudicial número 0006400-10.2015.8.11.0006, verifica-se que teria sido proposta a suspensão de todas as ações e execuções do Grupo Jacaré. Da literalidade do que consta no aditivo não há como estender a mencionada suspensão em favor da agravante Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro e da empresa Comércio de Sorvetes Jacaré Ltda., os quais não integram o mencionado Grupo beneficiado pela recuperação judicial, não podendo, deste modo, serem beneficiados com a suspensão somente deliberada em favor do mencionado grupo.

Caso fosse mesmo o caso, a deliberação para suspensão das ações e execuções contra os codevedores solidários deveria estar expressa na mencionada disposição, não cabendo interpretação diversa da estrita literalidade da referida benesse de suspensão ao mencionado Grupo Jacaré, mormente porque a Lei n° 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas, conforme disposição em seu art. 59,
caput
, além de que o art. 49, § 1° da Lei n°. 11.101/2005 é expresso no sentido de que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
. Corroborando o apontamento acima, a Súmula 581 do STJ preleciona que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

Ao analisar os autos da recuperação judicial número 1002456-41.2019.8.11.0006, observa-se existente decisão que faz expressa menção ao agravo de instrumento número 1016703-40.2022.8.11.0000 que cassou a decisão que teria homologado o plano de recuperação judicial, determinando a apresentação de novo plano de recuperação judicial, estando, portanto, anacrônica e superada a anterior proposta e deliberação de suspensão de todas as ações e execuções do Grupo Jacaré.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1013624-19.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

MARIA ANGELICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO e OUTROS

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA ANGELICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO
e
OUTROS
, contra decisão Id. 118591119 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, Juíza de Direito
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, nos autos da Execução Extrajudicial no. 0006400-10.2015.8.11.0006, a qual indeferiu o requerimento de extinção do feito, ao fundamento de que o devedor principal neste feito (Comércio de Sorvetes Jacaré Ltda.) não se encontra em recuperação judicial; deferiu o sobrestamento do feito em face do avalista coobrigado Rosalvo Carneiro, devendo-se prosseguir em relação ao devedor principal Comércio de Sorvetes Jacaré Ltda. e a coobrigada Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro; bem como determinou a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, indique bens penhoráveis dos executados ou requeira o que entender pertinente, sob pena de suspensão da execução, a rigor do estabelecido no art. 921, III, do CPC.

Nas razões recursais Id. 171810695, a parte agravante aduz, em síntese, a incorreção da decisão recorrida porque,
“ainda que seja de conhecimento do Agravado que os Agravantes apresentaram o Plano de Recuperação Judicial do Grupo Jacaré (DOC. 08) onde restou estampado a possibilidade de extinção de garantias reais e fidejussórias em face dos sócios/coobrigados, a Agravada busca a satisfação de seu crédito em detrimento aos demais credores que estão aguardando o recebimento de seus valores, conforme planejamento previsto no Plano de Recuperação Judicial, restando evidenciado a tentativa de recebimento em dobro “bis in idem” e ensejando o favorecimento entre credores, nos termos do art. 172 da Lei 11.101/2005”
(sic).

Destacam que “
o poder soberano dos credores acerca do mérito do plano está estampado no artigo 35, I, a, da Lei, que diz que compete a Assembleia a “aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor” (LRF, art. 35, inciso I, alínea ‘a’), ou seja, é justamente a comunidade credora que detém o poder para deliberar sobre a sua aprovação, rejeição ou modificação”

“devendo, portanto, ser mantido in totum o plano de recuperação aprovado pelos credores”
(sic).

Acrescem que
“regra geral, a concessão da Recuperação Judicial não influenciaria as garantias reais e fidejussórias prestadas anteriormente ao pedido recuperacional (§ 1.o do art. 49 da LRE), salvo se o plano dispuser de modo contrário, extinguindo as referidas garantias, mas desde que o mesmo seja aprovado por todas as classes de credores”
, sendo que
“resta evidente o direito da Agravante em buscar a suspensão do prosseguimento da demanda executória, uma vez que o crédito discutido, além de encontrar-se submetido ao regime concursal de credores, HÁ PREVISÃO nas condições do Plano de Recuperação Judicial já deliberado pela comunidade de credores, de supressão de garantias reais e fidejussórias em face dos sócios e avalistas e ainda quanto a possiblidade de suspensão e extinção da demanda, uma vez que o credor receberá nos termos proposto pelo Plano de Recuperação Judicial e seu crédito ensejará o fenômeno da novação”
(sic)

Pedem, assim, a concessão de liminar recursal para suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

No mérito, postulam
“a reforma da decisão agravada, determinando, por conseguinte, a extensão da suspensão da demanda executória em face da Agravante MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO e da empresa COMÉRCIO DE SORVETES JACARÉ LTDA, em razão do crédito perseguido encontrar-se submetido aos efeitos da Recuperação Judicial das empresas formadoras do Grupo Jacaré, vez que presentes os requisitos para tanto, quais sejam, a liberação das garantias reais e fidejussórias, e a extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, face a soberania das decisões assembleares, garantindo-se, assim, a aplicação do direito positivo na sua exatidão que harmoniza-se com a posição do Colendo Superior Tribunal de Justiça, especificadamente no REsp n. 1700487/MT e REsp n. 1.596.880/GO”
(sic).

A liminar recursal foi
indeferida
por mim em 03/07/2023, na decisão Id. 174011167.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 174042670.

Intimada, a parte agravada Banco do Brasil apresenta contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 176809160, aduzindo que, conforme exegese da Súmula 581 do STJ, o deferimento da recuperação judicial, a aprovação do plano de recuperação, bem como a falência não possuem o condão de impedir o prosseguimento das ações e execuções contra os garantidores da dívida que
“somente poderão ser afastadas na hipótese de satisfação do crédito”
, sendo o contrato executado válido e de força obrigatória entre as partes em seus termos. Pede seja negado o provimento ao recurso.

Na manifestação Id. 177630169, a Procuradoria Geral de Justiça, por meio do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, aduz que
“verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixo de me manifestar neste feito”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da decisão interlocutória Id. 118591119 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, Juíza de Direito Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, nos autos da execução extrajudicial número 0006400-10.2015.8.11.0006, a qual indeferiu o requerimento de extinção do feito, ao fundamento de que o devedor principal neste feito (Comércio de Sorvetes Jacaré Ltda.) não se encontra em recuperação judicial; deferiu o sobrestamento do feito em face do avalista coobrigado Rosalvo Carneiro, devendo-se prosseguir em relação ao devedor principal Comércio de Sorvetes Jacaré Ltda. e a coobrigada Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro; bem como determinou a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, indique bens penhoráveis dos executados ou requeira o que entender pertinente, sob pena de suspensão da execução, a rigor do estabelecido no art. 921, III, do CPC.

A parte agravante aduz, em suma, que “
HÁ PREVISÃO nas condições do Plano de Recuperação Judicial já deliberado pela comunidade de credores, de supressão de garantias reais e fidejussórias em face dos sócios e avalistas e ainda quanto a possiblidade de suspensão e extinção da demanda, uma vez que o credor receberá nos termos proposto pelo Plano de Recuperação Judicial e seu crédito ensejará o fenômeno da novação”
.

A par disso, pedem que seja reformada a decisão recorrida determinando “
a extensão da suspensão da demanda executória em face da Agravante MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO e da empresa COMÉRCIO DE SORVETES JACARÉ LTDA, em razão do crédito perseguido encontrar-se submetido aos efeitos da Recuperação Judicial das empresas formadoras do Grupo Jacaré, vez que presentes os requisitos para tanto, quais sejam, a liberação das garantias reais e fidejussórias, e a extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, face a soberania das decisões assembleares”
.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“Vistos, etc.

Cuida-se de ação de execução em que o BANCO DO BRASIL S/A pretende receber valores provenientes de contrato de abertura de crédito fixo n° 018.409.540 do requerido COMERCIO DE SORVETES JACARE LTDA - e seus avalistas ROSALVO CARNEIRO e MARIA ANGELICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO.

Nas manifestações anteriores os executados requereram a extinção da presente execução, ao fundamento que o crédito aqui cobrado é de responsabilidade do executado Rosalvo Carneiro que se encontra em recuperação judicial. Subsidiariamente, requereu a suspensão da execução.

Instado a se manifestar, o exequente manifestou nos ids. 60402402 e 79540403.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Em síntese, pretendem os devedores a extinção total do processo alegando que o crédito objeto da presente execução é de responsabilidade do executado Rosalvo Carneiro que se encontra em recuperação judicial, razão pela qual a dívida deve ser paga nos termos apostos no plano de recuperação judicial, subsidiariamente pretendem a suspensão da execução.

Sem delongas, é o caso de indeferimento do pedido de extinção.

Primeiro que embora Rosalvo Carneiro esteja na recuperação judicial na condição de empresário rural, neste feito, ele é avalista (garantidor), não sendo, portanto, o devedor principal. Aliás, verificando os documentos que instruem a inicial, desconhece-se a vinculação do crédito à atividade rural.

Segundo que o devedor principal neste feito (Comércio de Sorvetes Jacaré LTDA) não se encontra em recuperação judicial. Da análise dos autos 1002456-41.2019.8.11.0006 é possível verificar que o pedido de recuperação judicial foi formulado por Estação Pantanal Administração de Imóveis e Participação LTDA, Jacaré Assessoria LTDA e Rosalvo Carneiro, componentes do Grupo Jacaré, ou seja, pessoas jurídicas distintas.

Logo, a presente execução deverá prosseguir.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO - ART. 919, § 1o, DO CPC - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O DEVEDOR PRINCIPAL, PESSOA FÍSICA - PESSOA JURÍDICA CODEVEDORA SOLIDÁRIA (AVALISTA) EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IRRELEVÂNCIA EM RELAÇÃO À PESSOA FÍSICA - DEVEDOR PRINCIPAL SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA RECUPERANDA - IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE SOCIEDADE LIMITADA - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Execução de título extrajudicial proposta contra devedor principal pessoa física, figurando no título, como garantidora solidária (avalista), pessoa jurídica submetida a recuperação judicial -
O fato de a garantidora do crédito, pessoa jurídica, ter sido submetida a recuperação judicial não justifica o sobrestamento da execução em face do devedor principal, pessoa física, pouco importando que ele seja sócio da recuperanda
- É cediço que o processamento de recuperação judicial contra a devedora sociedade empresária não estende seus efeitos aos demais devedores solidários, consoante entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça - Na hipótese de a devedora solidária ser a própria sociedade empresária, constando como devedor principal pessoa física com patrimônio próprio e distinto, mostra-se evidente que a recuperação judicial da garantidora não tem nenhuma relevância perante a obrigação certa, líquida e exigível assumida diretamente pela pessoa física - Em se tratando de sociedade empresária limitada, não se aplica a seus sócios a regra de suspensão inserta no art. 6o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, visto que a expressão "sócio solidário" refere-se apenas aos sócios ilimitadamente responsáveis de sociedades em nome coletivo, em comandita simples e por ações. Doutrina e jurisprudência sobre o tema - Uma vez ausente a garantia do juízo, é inviável a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução - Decisão m antida. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 26041000920228130000, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 11/04/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023) – destaquei.

No tocante ao pedido de sobrestamento do feito, é o caso de deferimento parcial.

Não obstante haver comprovação de que a dívida objeto desta lide esteja relacionada e faz parte da recuperação judicial, existe potencial frustração da recuperação, caso se prossiga com a execução em face do executado Rosalvo Carneiro, avalista do título executivo. Assim, é cabível a suspensão da execução em relação ao coobrigado que se encontra em recuperação.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍITULO EXTRAJUDICIAL - SOCIEDADE LIMITADA -
AVALISTA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO COOBRIGADO EM RECUPERAÇÃO - POSSIBILIDADE
. 1. Quando a avalista coobrigada no título executado se encontra em recuperação judicial, e não a devedora principal, justifica-se a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução com relação à avalista, com o fito de preservar a própria razão de ser da recuperação judicial bem como a competência do juízo recuperacional. (TJ-MG - AI: 28166704320228130000, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 14/03/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023) – destaquei.

Desse modo, o feito deverá prosseguir em face do devedor principal Comércio de Sorvetes Jacaré LTDA, bem como em relação à coobrigada Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Indeferir o requerimento de extinção do feito, forte nas razões supra;

b) Deferir o sobrestamento do feito em face do avalista coobrigado Rosalvo Carneiro, devendo-se prosseguir em relação ao devedor principal Comércio de Sorvetes Jacaré LTDA e a coobrigada Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro, nos termos dos fundamentos alhures;

c) Intime-se

a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, indique bens penhoráveis dos executados ou requeira o que entender pertinente, sob pena de suspensão da execução, a rigor do estabelecido no art. 921, III, do CPC;

d) Decorrido o prazo, certifique e conclusos;

e) Às providências. Cumpra-se.”
(destaquei)

Pois bem.

Ao verificar a substância dos argumentos da parte recorrente, procedi a análise dos autos da Execução Extrajudicial no. 0006400-10.2015.8.11.0006 e da Recuperação Judicial no. 1002456-41.2019.8.11.0006.

Nos autos da Execução Extrajudicial no. 0006400-10.2015.8.11.0006, verifico que foi juntado no Id. 65131607, em 10/09/2021, ata da Assembleia Geral de Credores (AGC) em que consta aditivo nos seguintes termos:

Como se vê, teria sido a proposta a suspensão de todas as ações e execuções do
Grupo Jacaré
, bem como, todo e qualquer ato de expropriação serão suspensos até análise do resultado assemblear.

Neste sentido, da literalidade do que consta no aditivo, não há como estender a mencionada suspensão em favor da agravante Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro e da empresa Comércio de Sorvetes Jacaré Ltda., os quais não integram o mencionado Grupo beneficiado pela recuperação judicial, não podendo, deste modo, serem beneficiados com a suspensão somente deliberada em favor do mencionado grupo.

Outrossim, caso fosse mesmo o caso, a deliberação para suspensão das ações e execuções contra os codevedores solidários deveria estar expressa na mencionada disposição, não cabendo interpretação diversa da estrita literalidade da referida benesse de suspensão ao mencionado Grupo Jacaré, mormente porque
a Lei n° 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas conforme disposição em seu art. 59,
caput
, além de que
o art. 49, § 1° da Lei n°. 11.101/2005 é expresso no sentido de que
“
os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Inclusive, corroborando o apontamento acima, a Súmula 581 do STJ (2a Seção, aprovada em 14/09/2016, DJe de 19/09/2016 - Info 590) preleciona que:

“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).”
(destaquei)

De mais a mais, ao analisar os autos da
Recuperação Judicial no. 1002456-41.2019.8.11.0006, me deparei com a decisão de Id. 109642632 que faz expressa menção ao agravo de instrumento número 1016703-40.2022.8.11.0000, de lavra do eminente Des. Sebastiao Barbosa Farias, que cassou a decisão que teria homologado o plano de recuperação judicial, determinando a apresentação de novo plano de recuperação judicial, estando, portanto, anacrônica e superada a anterior proposta e deliberação de suspensão de todas as ações e execuções do Grupo Jacaré. Veja-se o teor da referida decisão:

“Vistos, etc.

Dos autos, o recurso de
Agravo de Instrumento n. 1016703-40.2022.8.11.0000 foi provido
, resultando a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO POR “CRAM DOW”.
COMPROVAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO “PAR CONDITIO CREDITORUM”.
IMPOSSIBILIADE DE APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 58, §2o DA LEI No 11.101/2005.
DECISÃO CASSADA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO
.

1. No caso concreto, restou configurada a ofensa ao princípio do “Par Condito Creditorum”, pois na classe II (garantia real), o plano previu tratamento diferenciado em favor do Banco do Brasil, uma vez que a cláusula favorece somente aos credores que possuam garantia real constituída por móveis puros (semoventes) e somente o Banco do Brasil possui a citada garantia. 2.

Nos termos do art. 58, §2o, Lei no 11.101/2005 “A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1o deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado.” 3. Decisão cassada.4. Recurso provido.

O administrador Judicial (id. n. 109506692) opinou pela intimação do Grupo Recuperando para que, em cumprimento à determinação do Tribunal de Justiça, apresente novo Plano de Recuperação Judicial.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)

Diante do teor da decisão proferida no bojo do Agravo de Instrumento n. 1016703-40.2022.8.11.0000, DECLARA-SE a perda de objeto de todas as petições e embargos declaratórios relativos à decisão cassada;

b)

Cumpra-se decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1016703-40.2022.8.11.0000, devendo-se intimar o Grupo Recuperando para que apresente no prazo improrrogável de 60 dias, novo plano de recuperação, sob pena de convolação em falência, nos termos dos arts. 53, 71 e 73, inciso II, da Lei no 11.101/05;

c)

Apresentado o plano, intimem-se todos;

d)

Os credores terão o prazo de 30 dias para manifestarem a sua objeção ao plano de recuperação da devedora, de acordo com o disposto art. 55, § único, do mesmo diploma legal;

e)

Após a apresentação do plano e intimação das partes, diante do teor do art. 20-A, da LRF, visando à resolução da demanda através da autocomposição, ENCAMINHEM-SE os autos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania/CEJUSC para designação de sessão de Audiência de Conciliação, intimando-se a todos do ato;

f)

O não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido à audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 334, §8° do CPC;

g)

Cumpridas todas as providências anteriores, colha-se parecer do Administrador Judicial e do Ministério Público e voltem os autos conclusos;

h)

Cumpra-se.”

Assim, conclui-se improcedente a mencionada insurgência recursal da parte agravante, devendo ser desprovido o recurso e mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023